Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736254-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELLE OTILIA GONZAGA DO AMARAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Vistos, etc. Noticia a impetrante a ocorrência que reputa desaguar em ilegalidade no bojo de processo judicial, a saber o cumprimento de sentença n. 0715042-39.2024.8.07.0001, em trâmite junto à 20a Vara Cível de Brasília, na qual figura como advogada do executado. Compulsando-se os autos originários, e antes mesmo de realização de qualquer Juízo de admissibilidade, verifica-se o lançamento de nova decisão pelo impetrado, no qual aparentemente há a contemplação do pleito que lastreia o presente writ. Dessa forma, Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da eventual perda de objeto da presente ação mandamental. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator